Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. DECLINAÇÃO PREMATURA. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A relação de consumo é o elo entre o consumidor e o fornecedor, ainda que entre duas pessoas jurídicas, contudo para sua configuração necessária a demonstração de que a empresa equipara-se a consumidor final.
2. A falta de informações sobre o negócio celebrado entre as partes inviabiliza o seu reconhecimento como sendo de consumo, razão pela qual não é possível a declinação de ofício nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
2.1. Prematura a declinação de competência fundada em relação de consumo não caracterizada em sede de cognição sumária.
3. Conflito provido para declarar competente o Juízo Suscitado.